Tribunal: TJBA
Processo: 8002943-05.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002943-05.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH Advogado(s): ISAN ALMEIDA LIMA APELADO: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA Advogado(s):MARINA SALZEDAS GIAFFERI ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por organização social em face de sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo para cobrança de dívida oriunda da compra de produtos hospitalares. A Apelante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de inclusão do poder público no processo e a ausência de responsabilidade pelo débito, atribuindo-a à falta de repasse de verbas em contrato de gestão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de litisconsórcio passivo necessário, não formulada na defesa inicial, pode ser apreciada em grau de recurso; (ii) saber se a nota fiscal, desacompanhada de aceite formal, é prova hábil a instruir ação monitória, especialmente quando a dívida não é negada na defesa; e (iii) definir se o inadimplemento de ente público em contrato de gestão exime a organização social de suas obrigações perante fornecedores. III. Razões de decidir 3. O pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário configura inovação recursal, pois a matéria não foi ventilada em sede de embargos monitórios, o que impede sua análise em segundo grau de jurisdição. 4. A nota fiscal, ainda que sem aceite formal, constitui prova escrita suficiente para aparelhar a ação monitória, mormente quando a parte ré, em sua defesa, não nega a existência da relação comercial, mas apenas apresenta justificativa para o inadimplemento. 5. A relação jurídica entre a organização social e seus fornecedores é autônoma em relação ao contrato de gestão firmado com o poder público. A ausência de repasse de verbas públicas configura risco da atividade empresarial da gestora e não pode ser oposta como excludente de responsabilidade perante terceiros credores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de litisconsórcio passivo necessário não arguida em sede de embargos monitórios configura inovação recursal, sendo vedada sua análise em grau de apelação. 2. O inadimplemento de obrigações por parte do Poder Público em contrato de gestão firmado com organização social não constitui justificativa oponível a terceiros credores, tratando-se de risco inerente à atividade da gestora, que responde diretamente pelas dívidas contraídas junto a seus fornecedores." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 700, 702 e 1.014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002943-05.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH e como apelado BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto